Tribunal: TJSP
Processo: 1032695-03.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Prestação de serviço de rastreamento veicular. Veículo automotor furtado e não localizado. Contrato que previa a promessa de compra de documentos. Demandada que não dá prova de ter o autor simulado o furto do veículo, tampouco de ter agido de má-fé. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.